Tribunal: TJMT
Processo: 1061797-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061797-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA KAROLAYNE CARVALHO QUIRUBINO - CPF: 060.278.951-60 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1061797-71.2023.8.11.0001

Polo Ativo

PRISCILA KAROLAYNE CARVALHO QUIRUBINO

Polo Passivo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não foi comprovada a funcionalidade dos serviços no período impugnado.

3. No agir processual, embora a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder.

4. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança.

5. No caso, competia à parte autora, ora recorrente, a comprovação de que os serviços estavam indisponíveis no período alegado (11/10/2023 até 18/10/2023), o que não ocorreu.

6. Em contrapartida, a parte recorrida trouxe aos autos documento em que consta a funcionalidade e efetiva utilização dos serviços no período (id. 209549833 – fls. 105-110).

7. Falha na prestação de serviços n
ão verificada
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024